Tribunal: TJMT
Processo: 1022807-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022807-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SILVANO DOMINIACK (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 8.380/2014 –INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
– ALEGAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO INDULTO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AGRAVANTE QUE NÃO CUMPRIU O REQUISITO OBJETIVO – CONSIDERAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA RELATIVA A OUTRO FATO E PERSECUÇÃO PENAL COM SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL POSTERIOR QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE – ART. 42 DO CÓDIGO PENAL –
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Não tendo cumprido o requisito objetivo previsto no Decreto nº 8.380/2014, inviável a concessão do pretendido benefício do indulto natalino.

Embora haja jurisprudência que avaliza o instituto da detração penal para quaisquer benefícios ao reeducando, a utilização de prisão cautelar de processo distinto deve obedecer a alguns requisitos, a sabe:
“a) o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, se refira à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido, ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso.” Acórdão 1342533, 07028447520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Logo, o período de detração por processo distinto daquele no qual se pretende o cômputo do período de detração restou prejudicado, pelo não cumprimento dos requisitos autorizadores, conforme se observa no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Silvano Dominiack
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0004493-54.2014.811.0064, que indeferiu o benefício do indulto referente ao Decreto nº 8.380/2014 em favor do reeducando (Id. 149733178).

Inconformada, a defesa interpôs o recurso de agravo em execução penal (Id. 149733179). Em suas razões, afirma que os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 8.380/2014 estão preenchidos por
Silvano
, devendo ser considerado o tempo de prisão cautelar como pena cumprida, razão pela qual requer a concessão do indulto ao agravante, com base no artigo 1º, inciso I do Decreto nº 8.380/2014, com a conseguinte extinção de sua punibilidade (Id. 149733180).

Em resposta, o Ministério Público refuta as argumentações defensivas, protestando pelo improvimento do presente agravo em execução, para se manter a decisão ora guerreada (Id. 149733182).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada em seus próprios termos (Id. 149733183).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 150987692), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO – PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO.
Acolhimento. Não obstante a existência de entendimento em sentido contrário, a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que deve-se considerar que qualquer período de segregação, independente de sua natureza, deve ser computado para fins de concessão do indulto - Possibilidade, portanto, de que a prisão processual/preventiva seja abarcada para fins de preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto pleiteado - Precedentes.
Parecer pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo em execução em execução penal interposto em favor de
Silvano Dominiack
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0004493-54.2014.811.0064, que indeferiu o benefício do indulto referente ao Decreto nº 8.380/2014 em favor do reeducando.

A defesa técnica do agravante afirma que os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 8.380/2014 estão preenchidos por este, devendo ser considerado o tempo de prisão cautelar como pena cumprida referente à condenação criminal dos autos nº 0001512-78.2012.811.0078, razão pela qual requer a concessão do indulto a
Silvano
, com base no artigo 1º, inciso I do Decreto nº 8.380/2014, com a conseguinte extinção de sua punibilidade.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos o teor da decisão ora questionada:

“[...]
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal
unificada
, atinente ao recuperando
SILVANO DOMINIACK
, qualificado.

A Defesa Técnica pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto n° 8.380/2014 em favor do sentenciado (seq.116.1).

Instado a manifestar-se, o MPE pugnou pelo indeferimento da benesse (seq.146.1).

Os autos vieram conclusos.

II –

O pedido não comporta acolhimento.

Isto porque, apesar de a ação penal ter registrado trânsito em julgado antes do decreto ora mencionado, tem-se que, em 25/dezembro/2014 o sentenciado sequer havia iniciado o cumprimento da pena.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência do e. Tribunal de Justiça:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008013-56.2021.8.11.0000 –COMARCA DE RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: - DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO – DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017 – INVIABILIDADE – REQUISITOS AUSENTES – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício
. Hipótese que não se observa dos autos. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. Precedentes. Agravo desprovido. (N.U 1008013-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Assim, o pleito de indulto vai
INDEFERIDO
. [...]”
(Id. 149733178)

Pois bem.

Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento, acerca da consideração da detração penal para fins de concessão do benefício de indulto:

[...] Conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. 2. Habeas corpus denegado.
(HC n. 534.826/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Embora a defesa técnica do agravante cite a Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal para subsidiar seus argumentos, é certo que a mencionada norma não dispõe acerca do cômputo de pena, por meio da detração, para concessão de indulto, mas tão somente para fins de progressão de regime,
in verbis
:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

No caso dos autos, o agravante permaneceu preso pelo processo nº 1512-78.2012.811.0078, ao qual se pretende a concessão do benefício do indulto previsto no Decreto nº 8.380/2014, um período de 06 (seis) meses e 03 (três) dias, no intervalo entre a sua prisão em flagrante, ocorrida em 12/09/2012 (Id. 149733176, p. 11) e a concessão de alvará de soltura, em 15/03/2013 (Id. 149733176, p. 25), conforme descrito na guia de execução penal (Id. 149733176, p. 4/5).

Na ação penal acima descrita, o agravante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto (Id. 149733176, p. 18/24).

Insta consignar que houve o cômputo do período da prisão cautelar do agravante.

Assim dispõe o Decreto nº 8.380/2014 acerca do requisito subjetivo:

“Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;”

Assim, não restou cumprido o requisito temporal para fins de concessão do benefício, uma vez que este não cumpriu o tempo de pena necessários, ou seja, 1/3 (um terço).

Por outro lado, embora a defesa sustente que a detração penal deva ser considerada para fins de concessão de quaisquer benefícios no âmbito da execução da pena, afirmando que o agravante tenha cumprido o requisito objetivo, vê-se que a sua prisão posterior se refere a outra ação penal, qual seja, os autos nº 1383-23.2013.811.0050 (Id. 149733176, p. 45/46).

Naqueles autos, o agravante foi preso em flagrante no dia 01º de maio de 2013 (Id. 149733176, p. 55), tendo sido condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Id. 149733176, p. 82/91).

Assim dispõe o Código Penal acerca do instituto da detração:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Sobre o tema, trago à baila a doutrina de Damásio de Jesus:

“
Nexo de causalidade

De acordo com nosso entendimento, para a aplicação do princípio da detração penal deve existir nexo de causalidade entre a prisão provisória (decorrente de flagrante, de pronúncia ou preventiva) e a pena privativa de liberdade. Suponha-se que o sujeito se encontre processado em duas comarcas, estando preso preventivamente na primeira. Nesta, após permanecer preso durante três meses, é absolvido, sendo condenado no outro processo a três meses de detenção. O tempo de cumprimento de prisão preventiva no processo A, em que foi absolvido, pode ser computado na pena privativa de liberdade imposta na ação penal B? O Código Penal vigente é omisso. Entendemos que ao caso não pode ser aplicada a detração penal. Havendo, porém, conexão formal entre os delitos, admite-se o benefício. Assim, quando os delitos estejam ligados pela continência ou conexão e reunidos num só processo ou em processos diversos (LEP, art. 111, in fine).

[...]

Cumprimento de prisão injustificada e pena sem solução de continuidade

A jurisprudência do dispositivo, evoluindo no sentido liberal, tem admitido a detração na hipótese em que o sujeito, “preso por outro processo em que se vê absolvido, passa, sem solução de continuidade, da prisão injustificada ao cumprimento da pena” (STF, RTJ, 65:276).”
(
in
Código Penal Anotado. 22ª edição, 2014. Saraiva. São Paulo/SP. p. 213/214)

Ainda que pudesse ser considerada a detração penal de processo diverso para concessão do pretendido benefício do indulto, a prisão por outra ação penal deve obedecer a determinados critérios, conforme o seguinte entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO. ARQUIVAMENTO. ARTIGO 395, III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APROVEITAMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM OUTRA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A detração penal, isto é, o aproveitamento de cumprimento de apenamentos provisórios em processos distintos é aceita por esta Corte, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) que o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, se refira à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido, ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso.
2. No caso concreto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, tendo em vista que o réu não foi absolvido ou declarada extinta a sua punibilidade nos autos nº 0722284-25.2019.8.07.0001, mas o processo foi arquivado por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não afasta eventual ação penal com fundamento em novas provas se porventura surgirem enquanto os fatos não forem alcançados pela prescrição. Precedentes. 3. Negado provimento ao recurso.
(Acórdão 1342533, 07028447520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (negritou-se)

Em consulta ao executivo de pena nº 0004493-54.2014.811.00645, a ação penal nº 0001383-26.2013.811.0050 transitou em julgado para a defesa em 28/10/2015, ou seja, não houve a absolvição do agravante ou a declaração de extinção de sua punibilidade sem o reconhecimento de culpa.

Considerar o cumprimento de pena de processo distinto, neste caso, culminaria em
bis in idem
“benéfico”, o que não se permite na legislação pátria.

Logo, o período de detração por processo distinto daquele no qual se pretende o cômputo do período de detração restou prejudicado, pelo não cumprimento dos requisitos autorizadores.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Silvano Dominiack
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023